Tribunal: TJSP
Processo: 1002723-19.2021.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de reduzir a indenização por dano moral. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Pretensão

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de reduzir a indenização por dano moral. Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.